Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. ACERTO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo o a pagar à autora a quantia de R$10.162,27, referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC desde o vencimento, sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.

2. Insurgência recursal que se restringe ao cálculo da correção monetária.

3. A hipótese em evidência se trata de condenação não tributária da Fazenda Pública, não merecendo reforma a sentença no que se refere ao período posterior à 09/12/2021, tendo em vista a incidência da regra estabelecida no Art. 3o da Emenda Constitucional 113, o qual estabelece: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

4. Quanto ao período anterior à data de vigência a EC 113/2021, a norma possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, ante a denominada retroatividade mínima, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.220; RE 211.304; ADI 493; ACO 3485 TPI / DF). Atinge, portanto, apenas os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência.

5. Nesse sentido, ressalta-se o seguinte precedente da Terceira Turma Cível do TJDFT: [...] 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ter como termo inicial a data da sua publicação, isto é, 9.12.2021. 6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1427071, 07080113920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Precedente da Sexta Turma Cível do TJDFT: [...] Tendo em vista o tempus regit actum, a condenação deve ser atualizada pela taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021. 2. Embargos de declaração conhecidos e providos. [...]. (Acórdão 1609686, 07094252320198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Precedente da Sétima Turma Cível do TJDFT: [...] 6. Por se tratar de matéria de ordem pública e por força da remessa necessária, ajusta-se a parte dispositiva da sentença quanto à atualização monetária e juros de mora da condenação ao que previsto na Emenda Constitucional no 113/2021, aplicando-se a SELIC a partir de 9/12/2021. [...]. (Acórdão 1416546, 07072459720208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 30/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. A jurisprudência do TJDFT encontra-se pacífica em relação à irretroatividade da EC 113/2021 no que tange à correção monetária e aos juros de mora incidentes até a data de vigência da referida norma.

9. Em relação ao termo inicial da correção monetária, verifica-se que o valor indicado na Declaração da Administração Pública, Doc. SEI/GDF 64867400, de 29/09/2021, decorre do Processo Administrativo 00080-00106192/2021, Pedido 87/2018 e Pedido 36/2007 (ID 41569128).

10. Nesse cenário, no caso concreto, em relação à correção monetária e aos juros de mora, aplica-se o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 870.947 desde a última atualização da dívida até a data de 08/12/2021.

11. Sentença parcialmente reformada para aplicar a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização da dívida, acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Mantido o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.

12. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior. Sentença mantida em seus demais termos.

13. Sem custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei 9.099/1995).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.